Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da requerente aos procedimentos de “CIRURGIAS DE URETEROLITOTOMIA E NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA”.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40723744).

3. A autora, em suas razões recursais, alegou que se encontra registrada no SISREG com classificação vermelho desde os dias 24/11/2021 e 1/02/2022. Afirmou que a não fixação de prazo para cumprimento da obrigação agrava seu quadro clínico. Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Destacou que há violação expressa ao Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, pois se considera excessiva a espera por mais de 180 dias por uma cirurgia. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os procedimentos de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTÃNEA E CEURETEROLITOTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde do paciente.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

6. A solicitação médica para realização do procedimento “CE - ureterolitotomia”, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/11/2021 (ID 41539677 - Pág. 3) com classificação de risco “vermelho – emergência” e a solicitação médica para realização do procedimento “CE – nefrolitotomia percutânea”, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 4/01/2022 (ID 41539677 - Pág. 4), também com classificação de risco “vermelho – emergência”. O Ofício no 418/2022 de ID 41539679 - Pág. 1, no qual informa que há 87 solicitações pendentes para mesma classificação de risco da autora, sendo que naquela data estavam sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade inseridas no sistema no mês de fevereiro.

7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, entretanto, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente aos procedimentos de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 24/11/2021 e 1/02/2022, quando houve a solicitação à Central de Regulação pelo médico que o acompanha.

8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, observando-se a necessidade do Distrito Federal de adoção das providências cabíveis relativas ao procedimento requerido, a fim de determinar ao recorrido que submeta a autora aos procedimentos “CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTÃNEA E CEURETEROLITOTOMIA”, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.